Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-37.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004242-37.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA REMO LTDA - CNPJ: 18.225.557/0001-96 (EMBARGANTE), DANIEL CIOGLIA LOBAO - CPF: 040.528.266-47 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SANTOS MAYER DE SOUZA - CPF: 074.545.136-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ACLARATÓRIOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO CASO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - ACÓRDÃO ANULADO - RECURSO PROVIDO.

Cabe a anulação do acórdão e o retorno dos autos à primeira instância se naquele grau de jurisdição está pendente a análise de Embargos de Declaração opostos à sentença, o que inviabiliza que se inaugure o exame do caso no juízo
ad quem
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante aduz que na primeira instância está pendente a apreciação de Embargos de Declaração opostos à sentença, o que justifica a declaração de nulidade do acórdão.

Pede a reforma do julgado para que seja sanado o vício mencionado e atribuídos efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato, há contradição entre os termos integrantes do aresto visto que o Recurso com ID no. 101916083 foi apreciado como Apelação, porém tratava-se de Embargos de Declaração opostos à sentença. Isso faz com que a prestação jurisdicional não tenha se encerrado em primeiro grau, inviabilizando assim a inauguração do exame do caso no juízo
ad quem
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO APRECIADA – TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA – INICIAL QUE NÃO ACOMPANHOU OS AUTOS APÓS A DIGITALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO PARA O PJE - OMISSÃO RECONHECIDA - ACÓRDÃO ANULADO - RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser providos os Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material
. Ocorre equívoco quando a Apelação da parte ré não acompanha as outras peças processuais enviadas ao PJE e só é encaminhada posteriormente, não sendo, por conseguinte, analisada na mesma sessão de julgamento do Recurso da autora.
(N.U 0013323-94.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021, sem grifos no original)
.

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO, PELA NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS REPUTADOS NECESSÁRIOS PARA O EXAME DA CAUSA. (...)
PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
EM FACE DE DECISÃO QUE ORDENOU EMENDA À EXORDIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO DESSAS QUESTÕES
. RECURSO CONHECIDO.
SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. (...) 6. Outrossim, foi ordenada a emenda à exordial (...),
pendendo de solução embargos de declaração desse decisório, afigurando-se, por mais esse motivo, equivocada a sentença extintiva de primeira instância sem enfrentamento das questões postas em litígio
. (...).
(Apelação Cível - 0024432-92.2010.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, 1a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 31/10/2018, data da publicação: 01/11/2018, sem destaques no original).

Por fim, necessário destacar que a manifesta nulidade do
decisum
colegiado torna desnecessária a aplicação do §2o do art. 1.023 do CPC no caso. A abertura de prazo para o exercício do contraditório não seria capaz de suprir o vício ora constatado, já que houve falha que comprometeu o devido processo legal, o que deve ser reparado imediatamente.

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para declarar a nulidade dos documentos com IDs no. 104945959, 104669491, 104669486, 104669489 e 104982451 e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja apreciado o Recurso com ID no. 101916082.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021